Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722633-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DELIMITADA NO PRÓPRIO TÍTULO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Conforme dispõe o artigo 8o, inciso III, da Carta Magna, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade para defender, em juízo, direitos individuais homogêneos de integrantes da categoria que representa. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais, o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo fica adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. O exequente que, embora seja sindicalizado, não conste da lista de beneficiados, não é parte legítima para o cumprimento de sentença, assim como também não o é, o advogado que pleiteia o recebimento de honorários decorrentes daquela relação. Reconhecida a ilegitimidade ativa, o cumprimento de sentença deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com a consequente condenação dos exequentes ao pagamento dos ônus processuais. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, alínea “a”, da Lei no 8.112/90, 3o da Lei no 8.073/90, e 82, inciso IV, 83, 91, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que eventual restrição subjetiva contida no título executivo formado na ação coletiva não teria o condão de afastar sua natureza genérica e sua eficácia ergam omnes, razão pela qual seria cabível a execução individual ajuizada pelos recorrentes. Na petição de ID 31347241, o recorrente SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 240, alínea “a”, da Lei no 8.112/90, 3o da Lei no 8.073/90, e 82, inciso IV, 83, 91, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024